Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708384-95.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS LUCAS MESQUITA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da juntada do laudo de ID 32198519, dê-se vista à Procuradoria de Justiça e à Defesa, mantendo-se, todavia, o feito na pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR, por se tratar de réu preso. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe cópia do laudo de ID 32198519 ao Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, com referência ao processo no. 0727764-07.2021.8.07.0003, que tramita, sobre o mesmo fato, em relação ao corréu Marcos Vinícius Sousa dos Santos. Cumpra-se com urgência. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator